Tribunal: TJDFT
Processo: 0726041-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. NOTA PROMISSÓRIA PRESCRITA. AÇÃO EXECUTIVA CAMBIAL. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. PROMESSA DE PAGAMENTO INADIMPLIDA. OPÇÃO FEITA PELOS CREDORES DE MANEJAR AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. DÍVIDA INEXIGÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PARCIALMENTE FIRMADO. DEMANDA CAMBIAL ESPECÍFICA LEGALMENTE PREVISTA. ART. 48 DECRETO 2.044/1908. POSSIBILIDADE. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. A PARTIR DA PERDA DA PRETENSÃO EXECUTIVA (Art. 206, §3o, IV, CC). DESNECESSIDADE DE MENÇÃO À CAUSA DEBENDI. NATUREZA CAMBIAL DA AÇÃO POR LOCUPLETAMENTO. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA NÃO ATENDIDO PELOS RÉUS. RECURSO EM PARTE CONHECIDO. NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. O credor de quantia em dinheiro expressa em nota promissória com promessa de pagamento não adimplida, se prescrita a ação de execução de título extrajudicial (CPC, Arts. 784 e ss), poderá, a seu critério, ajuizar demanda monitória (CPC, Arts. 700 a 702) ou ação cambial específica de locupletamento ilícito (art. 48 do Decreto n. 2.044/1908). Precedente REsp 1323468/DF.
II. Marco inicial de contagem do prazo prescricional para o exercício do direito de ajuizamento da específica ação de locupletamento (Decreto no 2.044/1908, art. 48, c/c CC, art. 206, § 3o, IV) é o momento em que a nota promissória perde a força executiva. A perda da força executiva do título, em atenção a limite posto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Dec. n. 57.663/66), ocorre quando deixa o credor da nota promissória (o beneficiário/tomador) passar 3 anos sem promover a ação de execução de título extrajudicial contra o devedor (sacador/emitente/devedor principal), a contar da data de vencimento estampada na cártula.
III. O crédito expresso em nota promissória prescrita pode ser reclamado em demanda não executiva, mas que não perde a natureza cambial, daí porque inexigível do portador do título a declinação da causa debendi. Basta que na cártula venha consignada a promessa de pagar certa quantia em dinheiro, em data determinada. Suficiente a simples apresentação de nota promissória prescrita para embasar a ação de locupletamento prevista no art. 48 do Decreto no 2.044/1908, podendo ajuizá-la qualquer um que esteja na posse do título de crédito prescrito (portador).
IV. Importa inaceitável inovação recursal o argumento somente apresentado em razões de apelação de que a nota promissória apresentada pelos autores seria decorrente de mútuo que nunca se concretizou. Tese não ventilada no juízo de origem, com o que afastaram os réus/apelantes a possibilidade de mitigação do entendimento de que não cabe discussão da causa debendi pela natureza cambial da ação de locupletamento (demanda orientada, entre outros, pelos princípios da autonomia e abstração), o que, em tese, seria viável pela falta de circulação do título. Fundamento de exame inviável, sob pena de indevida supressão de instância.
V. Recurso em parte conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.